Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Número do processo: 0709943-32.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA SA EMBARGADO: JOSE LUIZ FIGUEIRA PEREIRA DECISÃO O presente recurso foi julgado, portanto, nada a prover em relação à proposta de acordo apresentada pela parte embargante (ID 54546482), nos termos do art. art. 10, XII, do RITR. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem para procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator